Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-06.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801384-06.2023.8.14.0062

APELANTE: LEANDRO CARDOSO LAUREANO

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801384-06.2023.8.14.0062

APELANTE: LEANDRO CARDOSO LAUREANO

Advogado do(a) APELANTE: JHONNY RICARDO TIEM - MS16462-A

APELADO: TELEFONICA BRASIL

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, ao fundamento de que os documentos anexados, especialmente os extratos bancários, não evidenciam estado de insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a fim de autorizar a concessão da gratuidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários juntados revelam movimentação financeira constante, depósitos regulares e valores incompatíveis com a condição de vulnerabilidade econômica alegada, não havendo comprovação idônea de incapacidade para arcar com as custas do processo.

A declaração de insuficiência, embora dotada de presunção relativa, pode ser afastada quando os autos revelarem elementos concretos que a contradigam, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Não foram apresentados documentos que demonstrem despesas essenciais, encargos familiares ou circunstâncias excepcionais capazes de mitigar a capacidade contributiva evidenciada.

A decisão monocrática analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o art. 99, §2º, do CPC, inexistindo fundamento apto a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando os extratos bancários e demais elementos dos autos revelam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, sendo afastada a presunção relativa da declaração de pobreza.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §2º; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LEANDRO RIBEIRO PEREIRA contra a decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 0801384-06.2023.8.14.0062, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender ausentes elementos mínimos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada.

O agravante sustenta que não possui condições de arcar com custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Alega que exerce atividade informal, não possuindo contracheques, e que a declaração de hipossuficiência, somada às demais informações pessoais apresentadas, seria suficiente para comprovar a impossibilidade financeira.

Aduz que o indeferimento seria indevido e que o conjunto dos autos demonstraria quadro de vulnerabilidade apto a justificar a concessão do benefício.

Requer a reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade, com o processamento regular do agravo de instrumento sem a exigência de preparo.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 29398649).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça porque, após análise dos documentos apresentados, concluiu pela inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

Reexaminando o conjunto dos autos, especialmente à luz dos extratos bancários juntados no ID 27519547, não há elementos que autorizem a reforma da decisão.

O agravante sustenta ser pessoa de baixa renda e afirma exercer atividade informal, razão pela qual não possuiria condições de arcar com as custas processuais.

Todavia, os documentos apresentados não corroboram essa narrativa. Os extratos anexados demonstram, ao contrário, movimentação financeira constante, depósitos regulares e valores que destoam do perfil de alguém impossibilitado materialmente de arcar com despesas processuais.

Ressalte-se, ainda, que no ID 27519547 consta que o agravante é titular não apenas da conta analisada, mas também de outras contas bancárias, circunstância que, longe de reforçar quadro de vulnerabilidade econômica, indica capacidade contributiva superior àquela alegada.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira é relativa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser afastada quando os autos revelam elementos concretos que infirmem a alegação de pobreza jurídica. É precisamente o caso.

A movimentação bancária do agravante, composta por transações frequentes e valores não compatíveis com situação de miserabilidade ou vulnerabilidade extrema, afasta a possibilidade de concessão automática do benefício, que deve ser reservado, por imposição legal e constitucional, àqueles que efetivamente não dispõem de condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência.

Ademais, não foram trazidos aos autos quaisquer comprovantes de despesas essenciais, encargos familiares, dívidas relevantes ou circunstâncias excepcionais que pudessem mitigar a capacidade econômica evidenciada nos extratos.

Assim, não se trata de simples insuficiência documental, mas sim de documentação que demonstra justamente o oposto do que foi alegado. Nessas condições, não se pode reconhecer o estado de hipossuficiência apenas com base em declaração unilateral.

A decisão agravada, portanto, examinou corretamente os elementos coligidos, aplicando o art. 99, §2º, do CPC, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.

Ao contrário, o indeferimento da gratuidade se mostra adequado ao caso concreto, pois o benefício não pode ser banalizado nem servir de instrumento para transferir ao erário encargos que podem, sem sacrifício indevido, ser suportados pela própria parte.

Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante LEANDRO RIBEIRO PEREIRA.

Advirto que a matéria devolvida foi analisada nos limites necessários ao julgamento, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes quando já existente fundamento suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. Eventual oposição de embargos de declaração com intuito infringente poderá ser considerada protelatória, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025